Tribunal: TJDFT
Processo: 0729441-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729441-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIEL SOARES DA CRUZ AGRAVADO: AQUARELA TINTAS LTDA - EPP, EDSON TAVARES DA SILVA DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 10a Vara Cível de Brasília (Proc. 0726419-12.2021.8.07.0001 - ids 130106476; 132563868EmD), que, em cumprimento de sentença, excluiu dos cálculos a multa por devolução antecipada do imóvel, ao fundamento de que sua cumulação com a multa por atraso no pagamento dos aluguéis implica em penalizar duplamente a inadimplência do devedor. Defende que as multas contratuais possuem fatos geradores e natureza diversos, tendo, a primeira, finalidade compensatória e, a segunda, caráter moratório, inexistindo bis in idem. Aponta perigo de dano consistente na perda da chance de satisfazer integralmente a dívida com o produto da alienação dos bens penhorados, que se faz iminente. Requer a antecipação de tutela, a fim de possibilitar a cobrança de ambas as multas. Subsidiariamente, pede que o valor da multa por devolução antecipada seja resguardado após a alienação de bens. 2. Em princípio, não vejo configurado o fumus boni juris. Malgrado se trate de sanções com natureza diversa, cumpre observar que a ação de despejo foi motivada pela falta de pagamento de aluguéis e acessórios da locação, e não pela devolução antecipada do imóvel, evento este que constitui a hipótese de incidência da multa compensatória cominada na Cláusula 11a do contrato. Acrescente-se que a condenação, embora abrangente de aluguéis e acessórios, houve por bem especificar a multa cuja incidência reconheceu, qual seja, a moratória, de 10% sobre o débito. Assim, a pretensão do agravante aparentemente não se atém aos limites objetivos da res judicata. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator